Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0713958-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA REGINA DE ABREU, ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO APELADO: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO, KATIA REGINA DE ABREU DESPACHO (Doc. Num. 32240291). Cuida-se de Embargos de Declaração, NO PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA, interpostos por ANILDO FÁBIO DE ARAUJO em face da decisão que indeferiu o pleito do Embargante de atuação como amicus curiae na Apelação Cível, Feito no 0713958-08.2021.8.07.0001. Nada há a justificar a apreciação dos Embargos de Declaração no Plantão Judicial de 2a Instância, destacando que nem sequer há qualquer pedido que demande qualquer urgência em sua apreciação. Com efeito, a Portaria GPR 79, de 17 de janeiro de 2022, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.”. Ante o exposto, determino a normal conclusão dos presentes Embargos de Declaração ao Relator original do recurso, o eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO. I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial